Tribunal: CARF
Processo: 10580.014245/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.014245/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.908 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SOTEP SOCIEDADE TEC DE PERFURAÇÃO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2007
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP (CFL 68). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
Afastado o lançamento das obrigações principais que motivaram o lançamento
da multa pela não informação mensal de todos os fatos geradores em GFIP, a
multa aplicada torna-se insubsistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que manteve autuação por descumprimento de
obrigação acessória por ter deixado a empresa de informar mensalmente em GFIP todos os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências de 01/1999 a 06/2007,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.014245/2007-79
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014245/2007-79

descumprindo assim a obrigação prevista no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, punível
com a multa prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal (DEBCAD 37.142.030-0).
O Relatório do Auto de Infração está às fls. 16, segundo o qual foi aplicada multa
no valor de R$ 774.993,66 uma vez que, conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 350/351):
O auditor informa que a empresa declarou em GFIP corretamente a remuneração de
todos os segurados empregados apurados na folha de pagamento, porém não considerou
como base de incidência das contribuições previdenciárias os seguintes fatos geradores:
I - Fornecimento de alimentação aos empregados administrativos sem a devida
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
O auditor informou que os salários de contribuição constam do Relatório de
Lançamento da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD - DEBCAD no
37.142.034-2 com o código de levantamento "ALG" e a contribuição devida, excluídos
os valores de outras entidades foi obtida no Discriminativo Sintético de Débito da
mesma NFLD.
A contribuição devida está demonstrada na Planilha de Cálculo da Multa Aplicada
anexada ao Relatório Fiscal do processo.
Foi anexado ao processo o Relatório de Lançamento da NFLD - DEBCAD no
37.142.034-2.
II - Participação nos Lucros ou Resultados - PLR que foram pagos em desacordo
com a Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000. A contribuição devida, excluídos os
valores de outras entidades foi obtida no Discriminativo Sintético de Débito da NFLD
DEBCAD n° 37.142.034-2.
O auditor informa que a empresa declarou em GFIP corretamente a remuneração de
todos os segurados contribuintes individuais apurados em folha de pagamento, porém a
empresa não considerou como base de incidência das contribuições previdenciária os
seguintes fatos geradores:
III - Salário utilidade através da concessão aos dirigentes da empresa de veículos
para uso 24 horas por dia durante todo o mês, incluindo combustível, manutenção,
taxas e seguros para estes veículos. Ficou caracterizado que o benefício foi concedido
pelas funções que exercem (Diretores).
As despesas com o veículo (depreciação e as citadas) foram consideradas salário-
utilidade e parte integrante do salário de contribuição. Como a empresa que tal benefício
era salário-utilidade, não ofereceu para tributação e nem declarou em GFIP.
Os salários de contribuição constam do Relatório de Lançamento da NFLD n°
37.142.034-2 que foi anexado ao processo com os Códigos de Levantamento "DTG" e
as contribuições devidas.
Foram excluídos os valores de outras entidades foi obtida no Discriminativo Sintético
de Débito da mesma NFLD.
A contribuição devida está demonstrada na Planilha de Cálculo da Multa Aplicada e foi
anexada ao Relatório Fiscal do Auto de Infração.
De acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada, com fundamento no art. 32, inciso
IV do S 5° da Lei n° 8.212, de 1991 e no art. 284, inciso II do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, com redação dada pelo
Decreto n° 4.729, de 09/06/2003, a multa aplicada corresponde a cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada na GFIP, limitada por competência, na
forma prevista no inciso I, totalizando o valor de R$ 774.993,66.
Consta cálculo da multa aplicada às fls. 19/21.
O valor mínimo de R$1.195,13 (um mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos)
foi definido no inciso V do art. 9° da Portaria MPS/GM nO142, de 11 de abril de 2007.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014245/2007-79

Não foi constatada a ocorrência das circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
Regulamento da Previdência Social e nem atenuante prevista no artigo 291 do mesmo
regulamento.
Foi anexada planilha de cálculo da multa aplica.
A ação fiscal teve início com o Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF) fls. 09 e 10 com
ciência em 06.11/2007.
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do Auto de Infração (AI) sob
julgamento em 13/12/2007 e apresentou impugnação em10/01/2008.
O sujeito passivo apresentou peça impugnatória, às fls.176/178, alegando, em síntese:
I - Decadência do direito de exigir as contribuições até o período de novembro de 2002,
inclusive, porquanto já decorridos mais de 5(cinco) anos entre os supostos fatos
geradores e a lavratura da NFLD.
II - Afirma que os valores pagos a título de Participação nos Lucros ou Resultados e as
despesas incorridas com alimentação de empregados e veículos de sócios diretores não
configuram remuneração para fins de incidência das contribuições, nos termos do art.
195, inciso I da Constituição Federal de 05.10.1988 (CF/88), e dos arts. 22, inciso I e
art. 28, inciso I da Lei n° 8.212, de 21.07.1991.
III - Argumenta que não estando os referidos valores sujeitos à incidência das
contribuições, é descabida a exigência da multa prevista no S 5° do art. 32 da Lei n°
8.212, de 1991 em razão da impugnante não ter declarado em suas GFIP.
IV - Pede que o processo decorrente do Auto de Infração em epígrafe seja apensado ao
processo decorrente da NFLD n° 37.142.034-2, já que o seu desfecho encontra-se
atrelado ao desfecho deste processo.
O Colegiado de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação procedente em parte, para reconhecer a decadência do lançamento das competências
01/1999 a 11/2001 e também para excluir da base de cálculo da multa os valores relativos
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), julgado improcedente quando da apreciação da
impugnação relativa às obrigações principais, de forma que as contribuições inseridas naquele
levantamento foram excluídas daquele lançamento e consequentemente da base de cálculo da
multa ora em discussão. A decisão restou assim ementada:
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N° 8.
Dispõe a Súmula Vinculante n° 8 do STF: "São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário".
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 5 anos. As
multas lançadas antes do vencimento deste prazo não foram alcançadas pela decadência.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DE
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre participação dos trabalhadores nos lucros
da empresa, quando esta for paga de acordo com a Lei no 10.101, de 19 de dezembro de
2000.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FORNECIMENTO DE VEÍCULOS PARA
USO DOS DIRETORES. INCIDÊNCIA.
Considera-se salário-utilidade e incide contribuição previdenciária a equivalência
remuneratória referente ao custo dos veículos fornecidos aos diretores da empresa.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014245/2007-79

Incide contribuição previdenciária sobre o salário-utilidade alimentação em desacordo
com a legislação do Programa de Alimentação do Trabalhado - PAT.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 14/2/2011 (fl. 281), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 16/3/2011 (fls. 287 e seguintes), por meio do qual recorre a este
Conselho para apreciação das seguintes teses:
1 – Decadência – entende que as competências até novembro de 2002 (e não
novembro de 2001, como entendeu o colegiado de piso) estariam decadentes, de forma que a
multa relativa a tal período não poderia ser exigida;
2 - requer a aplicação do princípio da retroatividade benigna em razão de
legislação superveniente, caso seja mantida a autuação.
Tendo em vista a vinculação da referida obrigação acessória com os lançamentos
de obrigações principais, cujas informações necessárias ao julgamento não constam dos autos, o
processo foi encaminhado para saneamento e vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo, tendo em vista
que a contribuinte deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas
competências de 01/1999 a 06/2007, descumprindo assim a obrigação prevista no art. 32, inciso
IV, da Lei 8.212, de 1991, punível com a multa prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal
(DEBCAD 37.142.030-0).
No recurso a recorrente pretende seja reconhecida a decadência das competências
até novembro de 2002, além daquelas já reconhecidas pelo colegiado de piso (até novembro de
2001), além da aplicação da retroatividade benigna para o cálculo da penalidade aplica, em razão
de legislação superveniente aos fatos geradores.
Antes de adentrar às questões levantadas pela recorrente, tem-se que a
manutenção da multa discutida está vinculada à manutenção do lançamento dos créditos
tributários relativos às obrigações principais. Extrai-se do relatório que as obrigações principais
foram exigidas por meio da NFLD n° 37.142.034-2, discutida no Processo Administrativo Fiscal
no 10580.014270/2007-52, cuja decisão de primeira instância foi anexada ao presente processo,
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014245/2007-79

às fls. 362, por meio da qual se percebe que o crédito das obrigações principais foi apurado dos
seguintes levantamentos:
1 - PLR - DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS EM DESACORDO COM
A LEI COM CONVÊNIO DO FNDE;
2 - PLF - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS EM DESACORDO COM A
LEI SEM CONVÊNIO COM O FNDE;
3 - DTG -DESPESA TRANSPORTE SÓCIO - SALÁRIO UTILIDADE;
4 - DSG - DEDUÇÃO INDEVIDA SAL EDUCAÇÃO;
5 - ALG - DESPESA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO
Conforme planilhas de fls. 20 a 22, a multa foi aplicada considerando a omissão
em GFIP de fatos geradores correspondentes às obrigações principais relativas a alimentação
(ALG), Participação nos Resultado (PLR/PLF), e despesas veículos diretores (DTG);
A decisão de primeira instância foi:
para considerar PROCEDENTE EM PARTE a presente autuação, para excluir as
contribuições relativas ao período de janeiro de 1999 a novembro de 2002, alcançadas
pela decadência; excluir as contribuições inseridas nos levantamentos PLR e PLF, em
razão da não incidência de contribuições previdenciárias sobre a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa; e manter, da contribuição lançada, o
valor original atualizado de R$ 333.165,12 (trezentos e trinta e três mil cento e sessenta
e cinco reais e doze centavos), além dos acréscimos legais correspondentes.
Dessa forma, considerando que a manutenção da multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória ora em discussão está vinculada à manutenção do
lançamento das obrigações principais, já desde a decisão de primeira instância foi afastada da
base de cálculo da multa os valores apurados relativos a PLR/PLF.
Já em relação ao levantamento DTG, este restou mantido pelo colegiado de piso
em relação às competências não alcançadas pela decadência.
Quanto ao levantamento ALG, não houve apreciação por aquele colegiado das
alegações relativas ao tal levantamento, uma vez que os créditos tributários apurados estavam
todos fulminados pela decadência, considerando a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN, diante
da constatação de antecipação de pagamento. Assim se pronunciou o julgado de piso:
Resta claro, portanto, que as contribuições referentes às competências janeiro de 1999 a
novembro de 2002 são improcedentes, uma vez que já haviam sido alcançadas pela
decadência quando do lançamento,...
Assim, em segunda instância, o julgamento das obrigações principais restringiu-se
à apreciação do levantamento DTG. A cópia do julgamento de segunda instância foi anexada às
fls. 377 e seguintes, tendo decido aquele colegiado por dar provimento ao recurso. Conforme
consta do voto proferido pelo Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo, Relator:
Após a decisão da DRJ que reconheceu a decadência parcial, restou na base de cálculo
apenas as quantias que o fisco aferiu indiretamente como se fora remuneração paga aos
sócios pela utilização de veículos da empresa para fins particulares. Por esse motivo,
o recurso voltou-se somente ao inconformismo contra a incidência de contribuições
sobre tal parcela.
...
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014245/2007-79

... o fisco deixou de apresentar uma comprovação cabal de que a cessão de veículos se
caracterizava como fato gerador de contribuições previdenciárias, devendo por isso o
levantamento DTG - DESPESA DE TRANSPORTE DE SÓCIO - SALÁRIO
UTILIDADE ser cancelado por improcedência.
Conclusão
Voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento.
Foi também apreciado no mesmo julgamento recurso de ofício apresentado em
razão do crédito exonerado pela DRJ, recurso este não conhecido em razão do limite de alçada
vigente na época de sua apreciação.
A decisão restou assim ementada:
VEÍCULO DA EMPRESA. DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA PARA SÓCIOS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO PARA FINS PESSOAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
A falta de comprovação pelo fisco de que os sócios utilizavam-se de veículos da
empresa para atividades pessoais impede que se trate tal fato como pagamento
indireto de pró-labore.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/1999 a 30/06/2007 RECURSO DE OFÍCIO. VALOR ABAIXO DO LIMITE
DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício, cujo valor do tributo mais multa
exonerados seja inferior ao limite fixado em ato do Ministro da Fazenda.
Dessa forma, nada foi mantido em relação às obrigações principais que ensejaram
o lançamento da multa ora em discussão.
Entretanto, em relação ao julgamento da multa em discussão, entendeu o
colegiado de primeira instância que a decadência alcançaria apenas as competências até 11/2001,
uma vez que para a obrigação acessória a regra decadencial rege-se pelo art. 173, I, do CTN. Não
é outro entendimento deste Conselho, que, sobre a matéria, editou a seguinte súmula:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando que dos levantamentos que compuseram a base de cálculo da multa
(PLR/PLF, ALG e DTG), o PLR/PLF e DTG foram expressamente afastados por ser
insubsistente o lançamento, considerando ainda a vinculação da obrigação acessória com a
obrigação principal, a multa descumprimento de obrigação acessória discutida deve ser afastada
em relação a esses dois levantamentos, pois sua base de cálculo é inexistente.
Já quanto ao levantamento ALG, o lançamento desse levantamento abrangeu as
competências até 12/2001, não restando dúvidas que até a competência 11/2001 o lançamento da
multa restou fulminado pela decadência, de forma que resta apreciar a competência 12/2001.
Conforme já dito, não houve apreciação da matéria no julgamento das obrigações
principais em razão da decadência, sendo que o mérito do lançamento relativo ao levantamento
ALG não foi apreciado pela primeira instância quando do julgamento das obrigações principais,
porém o foi no julgamento da obrigação acessória, apesar de a alegação do contribuinte ter se
limitado, em relação a tal matéria, apenas à questão da decadência, o que também aconteceu em
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014245/2007-79

sede recursal, de forma que, para passo a apreciar o mérito de tal matéria, sobre a qual o julgador
de piso assim se pronunciou:
As alegações da empresa que contestam as contribuições inseridas no levantamento
ALG, relativo ao salário-utilidade alimentação não prosperam uma vez que:
...
Da legislação acima transcrita deduz-se que, para que não houvesse a incidência de
contribuição previdenciária, a empresa teria que fornecer a alimentação de acordo com
as normas do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
A Portaria MTb n° 87, de 28 de janeiro de 1997, dispôs sobre os requisitos para a
concessão da isenção às parcelas fornecidas ao trabalhador a título de alimentação:
Art. 2° Para inscrever-se no Programa e usufruir dos benefícios fiscais, a pessoa jurídica
interessada deverá requerer, em formulário próprio, à Secretaria de Segurança e Saúde
no Trabalho - SSST, a sua inscrição, conforme modelo oficial a ser adquirido na
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Como se vê, para desfrutar da isenção, a pessoa jurídica deveria requerer a sua inscrição
no PAT, a qual, até a edição da Portaria Interministerial n° 5, de 30.11.99, devia ser
anualmente renovada. A partir da citada Portaria, a inscrição passou a produzir efeitos
por prazo indeterminado, dispensando-se a renovação anual.
Embora tenha sido intimada por meio de TIAD - Termo de Intimação para a
Apresentação de Documentos, a empresa não apresentou o comprovante de adesão ao
PAT. Logo, não comprovada a inscrição da empresa no PAT, a multa incidente sobre as
contribuições inseridas neste levantamento deve ser mantida na competência 12/1999
[leia-se 12/2002], uma vez que os valores gastos com alimentação fornecidos sem a
devida adesão integram o salário-de contribuição e a multa lançada não foi atingida pela
decadência.
Ademais, conforme consta do Relatório do Acórdão recorrido,
O auditor informa que a empresa declarou em GFIP corretamente a remuneração de
todos os segurados empregados apurados na folha de pagamento, porem não considerou
como base de incidência das contribuições previdenciárias os seguintes fatos geradores
I - Fornecimento de alimentação aos empregados administrativos sem a devida inscrição
no Programa de Alimentaçao do Trabalhador - PAT.
Vê-se que o fundamento para manutenção do lançamento foi tão somente a falta
de inscrição da empresa no PAT, não havendo qualquer referência em relação à forma como os
valores foram pagos. Porém, no relatório do Acórdão da DRJ/SDR que tratou das obrigações
principais, ao impugnar o lançamento o contribuinte deixa claro que o lançamento abrangeu
refeições fornecidas in natura:
v - ALG DESPESA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - refere-se a
fornecimento de alimentação sem que a empresa esteja inscrita no PAT.
Alega não incidir contribuições previdenciárias sobre a alimentação fornecida aos seus
empregados.
No que se refere aos valores relativos às refeições fornecidas in natura pela SOTEP a
seus empregados, afirma que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da não
incidência das contribuições, independentemente de a empresa estar ou não inscrita no
PAT, transcrevendo acórdão.
..
No caso, os vales-alimentação fornecidos pela impugnante a seus empregados não
tiveram cunho contra-prestativo, ou seja, não foram fornecidos pelo trabalho dos seus
empregados, mas por mera finalidade assistencial; logo, não estão sujeitos à incidência
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014245/2007-79

das contribuições relativas aos vales de alimentação e à alimentação fornecida in natura
pela IMPUGNANTE a seus empregados.
...
Diz que a NFLD não procede na parte em que exige da impugnante contribuições sobre
os valores relativos aos vales de alimentação e à alimentação fornecida in natura pela
impugnante a seus empregados.
É cediço que quando se trata de pagamento de Auxilio-Alimentação in natura,
existe jurisprudência pacífica no sentido de que tal verba não está sujeita à incidência de
Contribuição Previdenciária, esteja, ou não, o empregador inscrito no Programa de Alimentação
do Trabalhador (PAT). No caso concreto, o julgador de piso manteve o lançamento tão somente
pela não inscrição no PAT, porém a simples falta de inscrição no PAT não se constitui em
motivo para manter o lançamento. Nesse sentido foi editado o Ato Declaratório PGFN no 3, de
2011, que incluiu a matéria Alimentação in natura sem inscrição no PAT na lista de dispensa de
contestar e recorrer, o Parecer PGFN/CRJ no 1726/12, interpretativo do Parecer PGFN/CRJ no
2.117/11, destacou que:
14. Destarte, como salientado no Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, que subsidiou a
edição do Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011, revela-se "(...) assente no âmbito do
STJ o posicionamento segundo o qual incide contribuição social previdenciária, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT ou
decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo
Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-somente proporcionar um
incremento à produtividade e eficiência funcionais. Por outro lado, quando o auxilio-
alimentaçâo for pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual,
assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária".
Isso posto, cabe dar provimento ao recurso para afastar a multa aplicada,
considerando que as obrigações principais, que se constituem em sua base de cálculo, não mais
subsistem.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 396
DF CARF MF
Original